Tribunal: TJES
Processo: 0001709-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
01709
-
33
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE:
E
DSON PINTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

SURSIS. SITUAÇÃO MENOS VANTAJOSA. NÃO APLICAÇÃO
.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

2.
Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.
No caso dos autos, verifica-se que a magistrada sentenciante exasperou modicamente a pena basilar em razão de ter considerado alguns moduladores desfavoráveis, com base em fundamentação fático-concreta extraída dos autos, em estrita observância dos ditames legais e jurisprudenciais.

4. O sursis é um benefício dirigido ao réu, cujo encarceramento poderá ser evitado desde que preenchidos determinados requisitos. Ocorre que, em determinadas situações, a execução da pena mostra-se mais vantajosa. No sursis, ao contrário, a própria lei fixa como condições obrigatórias no primeiro ano de suspensão a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (artigo 78, §1º, do CP).

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001709-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON PINTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
01709
-
33
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE:
E
DSON PINTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

SURSIS. SITUAÇÃO MENOS VANTAJOSA. NÃO APLICAÇÃO
.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

2.
Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.
No caso dos autos, verifica-se que a magistrada sentenciante exasperou modicamente a pena basilar em razão de ter considerado alguns moduladores desfavoráveis, com base em fundamentação fático-concreta extraída dos autos, em estrita observância dos ditames legais e jurisprudenciais.

4. O sursis é um benefício dirigido ao réu, cujo encarceramento poderá ser evitado desde que preenchidos determinados requisitos. Ocorre que, em determinadas situações, a execução da pena mostra-se mais vantajosa. No sursis, ao contrário, a própria lei fixa como condições obrigatórias no primeiro ano de suspensão a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (artigo 78, §1º, do CP).

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
01709
-
33
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE:
E
DSON PINTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
E
DSON PINTO FERREIRA

em face da r. sentença proferida pelo MM. Magistrado da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica de
Vi
tória
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto.. Na sequência, a
magistrada
aplicou a suspensão condicional da pena, submetendo o acusado ao período de prova de 02 (dois) anos.

Em razões
de recurso,
pugna a defesa pela reforma da sentença, aduzindo, em suma:
(i)
a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente,
(ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(iii)
o afastamento da suspensão condicional da pena; e, por fim,
(iv)
a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da sua hipossuficiência.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do apelante pela prática da conduta descrita no art.
24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que: o denunciado era à época dos fatos, ex-convivente da vítima
Sidilene dos Santos Amon
, tendo no dia 02/10/2019, aproximadamente às 00h00min, no bairro consolação, em Vitória/ES, praticado os crimes de Descumprimento de Medida Protetiva em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos, o denunciado ainda que devidamente intimado quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial nos Autos de nº 0028004-15.2019.8.08.0024, dentre as quais a de afastamento do lar e a de proibição de qualquer tipo de contato e aproximação com a vítima, fixando-se a distância mínima de 300 (trezentos) metros, conforme Certidão no mandado de Intimação de fl. 29,
de maneira livre e consciente
, descumpriu-as ao abordar a vítima em via pública demonstrando um comportamento agressivo e ameaçador, não respeitando o limite mínimo de afastamento.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Constata-se que a
materialidade
delitiva rest
ou
comprovada nos autos por meio do “Boletim Unificado n.º 40539018” (folhas 08 a 09) e da “decisão proferida no processo n.º 0028004-15.2019.8.08.0024” (folhas 13 a 15), sendo que esta foi proferida em data de 27 de setembro de 2.019 pela ínclita Juíza da 1.ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, Comarca da Capital, e determinou, dentre outras medidas, que Edson Pinto Ferreira mantivesse distância da ofendida em um raio de 300 (trezentos) metros.

Já a
autoria
foi confirmada ao longo da fase instrutória, sobretudo por meio da contundente prova oral produzida.

Nesse contexto, a vítima Sidilene dos Santos Amon, em suas declarações prestadas em juízo, relatou que o apelante, em data de 02 de outubro de 2.019, portanto, após a prolação da decisão acima mencionada que fixou medidas protetivas de urgência, violou tais determinações e se aproximou dela em via pública.

Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, de modo que deve ser afastado o pleito formulado pela Defesa, uma vez que restou provado que o Apelante
descumpriu a medida protetiva deferida em favor da vítima.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COMINADO

Caso não seja absolvido, o recorrente Edson Pinto Ferreira pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal cominado, ao argumento de que não há nenhuma circunstância judicial negativa em seu desfavor, de modo que a exasperação implementada pelo Juízo
a quo
revela-se indevida.

No entanto, importa salientar que o
quantum
da pena deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concreto.

Convém lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados.

No caso dos autos, verifica-se que a magistrada sentenciante exasperou modicamente a pena basilar em razão de ter considerado alguns moduladores desfavoráveis, com base em fundamentação fático-concreta extraída dos autos, em estrita observância dos ditames legais e jurisprudenciais.

Forte em tais argumentos, entendo que deve ser mantida incólume a pena-base do
apelante.

EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS)

Requer, ainda,
o apelante o afastamento da suspensão condicional da pena, argumentando que o referido instituto, na prática, será mais prejudicial do que o próprio cumprimento da pena estabelecid
a.

Nesse ponto, entendo lhe assistir razão. Explico.

Inicialmente, cumpre rememorar que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, havendo na sequência a aplicação da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Pois bem, acerca da suspensão condicional da pena, vulgo “sursis”, cabe registrar que os requisitos básicos para a sua concessão estão positivados no artigo 77 do Código Penal:

“
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.”

Nota-se, pois, que o sursis é um instituto que visa beneficiar o réu, de modo que ele deve ser indagado pelo Magistrado acerca da sua vontade em ter ou não o cumprimento da sua pena privativa de liberdade suspenso, mediante o cumprimento de outras condições.

Do exame dos autos, não se constata qualquer manifestação do acusado, antes da prolação da sentença, acerca do seu eventual interesse em ser agraciado
com o sursis. Entretanto, no caso em tela, é inegável que a aplicação do referido benefício se revela prejudicial ao recorrente.

Isso porque caso o apelante deseje cumprir a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção imposta pela sentença, cumprirá tal penalidade em seu domicílio, haja vista a notória inexistência de estabelecimento penal no Espírito Santo apropriado para o cumprimento de penalidades em regime aberto, já evitando, portanto, o seu encarceramento.

Ademais, segundo a Súmula n.º 493 do Superior Tribunal de Justiça, as condições para o cumprimento da pena em regime aberto não poderão abarcar condições classificadas como pena restritiva de direitos,
in verbis:

“
Súmula 493 STJ
: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.”

Conclui-se, pois, que em situações como a do caso em apreço a execução da pena mostra-se mais vantajosa do que a aplicação do sursis, razão pela qual tal instituto não deverá ser aplicado, já que a sua função precípua é beneficiar, e não prejudicar o condenado.

Destarte, resta devidamente demonstrado que a insigne Magistrada
a quo
agiu incorretamente ao aplicar a suspensão condicional da pena
in casu.

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
excluir a suspensão condicional da pena, eis que se revela prejudicial ao acusado.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)